Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701035-26.2021.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YOSHIHIKO HORINO, FRANCINALDO FERNANDES LEITE, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE APELADO: FRANCINALDO FERNANDES LEITE, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE, YOSHIHIKO HORINO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pelos réus para revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor deste feito (Yoshihiko Horino) quando do julgamento conjunto das ações nos 0701035-26.2021.8.07.0008 e 0701029-19.2021.8.07.0008. Intimado para apresentar provas da sua alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC (ID 34216100), o requerente peticionou informando não possuir outros elementos comprobatórios da sua miserabilidade, bem como juntou o comprovante de pagamento do preparo recursal, a fim de dar prosseguimento ao feito (ID 34438546). Indene de dúvidas que o ato de pagamento do preparo se mostra incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade financeira do postulante de arcar com as despesas processuais. Esse é o entendimento prevalecente deste egrégio Tribunal: Opera-se preclusão lógica em relação ao pleito de justiça gratuita, quando a Recorrente recolhe o preparo recursal, por se tratar de conduta incompatível com o requerimento do benefício. (Acórdão 1411068, 07030837120208070014, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de gratuidade, ademais, é incompatível com o posterior recolhimento voluntário do valor referente ao preparo recursal, situação que revela a ocorrência de preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça. (Acórdão 1388014, 07053177720218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. (...). (Acórdão n.1167349, 07066805820188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O recolhimento do preparo recursal imediatamente após o pedido de gratuidade de justiça no apelo configura postura contraditória, evidenciando-se a preclusão lógica. (Acórdão 1388953, 07170865220208070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor na sentença de ID 34216100. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador